Tribunal: CARF
Processo: 10711.731571/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas em impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
As razões de recurso que não impugnam os fundamentos da decisão de piso e, por conseguinte, não demonstram a existência de erro in procedendo ou in judicando, a demandar a sua reforma, carecem de motivação, pois não estabelecem dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as razões que seriam contrárias a elas. Nesse caso, tais razões recursais não devem ser conhecidas por ausência de requisito para sua admissibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO IMPUGNADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante. Sendo assim, o agente de cargas que, atuando como representante do agente consignatário, deixa de prestar tal informação no prazo estabelecido comete infração passível da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731571/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.507 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2009
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura
em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de
maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato
e de direito, de modo que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide. Nesse contexto, ressalvadas as matérias de
ordem pública, ocorre a preclusão em relação às demais, quando não suscitadas
em impugnação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO
A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
As razões de recurso que não impugnam os fundamentos da decisão de piso e,
por conseguinte, não demonstram a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a demandar a sua reforma, carecem de motivação, pois não
estabelecem dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as
razões que seriam contrárias a elas. Nesse caso, tais razões recursais não devem
ser conhecidas por ausência de requisito para sua admissibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
EM ÂMBITO DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
As razões de recurso referentes à legitimidade das partes podem ser conhecidas
em âmbito de Recurso Voluntário, ainda que não suscitadas na impugnação
apresentada em primeira instância, por se tratar de matéria de ordem pública,
cujo conhecimento pelo julgador pode se dar até mesmo de ofício, nos termos
dos arts. 485, § 3o, do Código do Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731571/2013-50
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. Sendo assim, o agente
de cargas que, atuando como representante do agente consignatário, deixa de
prestar tal informação no prazo estabelecido comete infração passível da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da alegação de ausência de prejuízo à fiscalização, dada à preclusão temporal para arguição
dessa matéria; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0717600/00858/13 (fls. 02/14) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, o sujeito passivo deixou de cumprir o prazo
estabelecido para prestação de informações relativas a cargas transportadas, o que ensejou a
aplicação da referida penalidade. Os fatos foram assim descritos no auto de infração (fls. 11/12):
Dos Fatos
A embarcação CSAV ROMERAL (International Marítime Organization IMO n°
9372872) chegou ao Brasil através do porto de Santos, procedente de New
York/Estados Unidos da América, no dia 05/06/09, tendo atracado às 09:06:00h,
conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1309500942747, às fls 14, e de
Detalhes da Escala n° 9000153765, às fls. 15 a 19.
Nesse contexto, importa ressaltar que a agência de navegação ALIANCA
NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA. , inscrita no CNPJ sob o n°
02.427.026/0001-46 , informou tempestivamente em 28/05/09, às 10:30:40h, o
Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130905060925013,
cuja cópia anexou-se às fls. 20 e 21.
Isto porque o retromencionado C.E.-Mercante Genérico, que indicou o porto do Rio de
Janeiro/RJ como destino final das cargas a ele vinculadas, foi declarado e incluído no
Siscomex Carga, conforme disposto no art. 22, inciso II, alínea "d", e no art. 50, ambos
da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

29/12/2008, dentro das 48 (quarenta e oito) horas que antecedessem a chegada da
retromencionada embarcação, ou seja, até às 09:06:00h do dia 03/06/09.
Outrossim, por oportuno merece ser salientado que o respectivo C.E.-Mercante está
consignado à empresa GF TRANSPORTES & REPRESENTACOES LTDA - EPP
, inscrita no CNPJ sob o n° 09.169.081/0001-22 , conforme tela do respectivo sistema
constante às fls. 22, também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da
Marinha Mercante - DEFMM – como agente de carga (desconsolidador), como se
verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante às fls. 23.
Constatou-se ainda, conforme demonstrado às fls. 24, que a retromencionada empresa
constituiu junto ao DEFMM como uma de suas representantes a empresa MB
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° consoante
extrato do sistema CNPJ constante às fls. 25, também cadastrada, à época dos
fatos, junto ao DEFMM como agente de carga, conforme fls. 26.
Observou-se que a embarcação em referência prosseguiu sua viagem e veio a
atracar no porto de destino do CE-Mercante Genérico supracitado - Rio de
Janeiro/RJ - no dia 10/06/09, às 03:02:00h, conforme Detalhes da Escala n°
9000153951, às fls. 27 a 32.
Isto posto, considerado a data/hora da atracação no porto do Rio de Janeiro/RJ, o
limite para que os demais Agentes de Carga (desconsolidadores) ou seus
representantes prestassem as informações de sua responsabilidade, nos termos do
art. 22, inciso III, e do art. 50, ambos da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008, era de até (quarenta e oito)
horas antes da chegada da embarcação naquele porto, ou seja, até às 03:02:00h do
dia 08/06/09.
Porém, a empresa MB DESPACHOS ADUANEIROS LTDA. - EPP, na qualidade de
agente de carga (desconsolidador), procedeu à desconsolidação do C.E.-Mercante
Genérico supracitado informando o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n°
130905066923713, somente no dia 09/06/09, às 20:26:21h, restando portanto
intempestiva a informação prestada por esta última, tendo sido gerado inclusive pelo
Sistema Carga um bloqueio automático com o status de "HBL INFORMADO APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO", conforme consta do extrato do C.E.-Mercante às fls. 33 e
34.
Tal conduta, por violadora às disposições normativas indicadas no parágrafo
antecedente, enseja a aplicação da penalidade pecuniária a que alude a alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Vale registrar que por ocasião do desbloqueio por esta Alfândega do Porto do Rio de
Janeiro/RJ do respectivo C.E.-Mercante Agregado (HBL), restou-se consignado no
Siscomex Carga, a sujeição da aplicação desta multa, conforme consta às fls. 34.
[grifo nosso]
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(às fls. 43/51), na qual, em suma: 1) alega a inexistência de dolo; 2) pugna que “crédito
tributário do processo deve ser cancelado ou substancialmente reduzido, para que sejam
respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”; 3) assevera que a multa
aplicada é desproporcional e invoca a previsão do art. 736, do Decreto n° 6.759/2009, que trata
da relevação das penalidades; e 4) ressalta a suspensão da exigibilidade do crédito em razão da
apresentação da impugnação (art. 151, III, CTN).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 16-97.276, às fls. 63/79), a 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado desta decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, (fls.
88/93), no qual alega sua ilegitimidade passiva para responder pela penalidade e aduz que a
inobservância dos prazos não trouxe prejuízos à fiscalização.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
No que que se refere à tempestividade do recurso, nos autos consta que a
Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 19/11/2020 (TERMO DE CIÊNCIA POR
ABERTURA DE MENSAGEM às fls. 85) e apresentou sua peça recursal em 21/12/2020
(TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 86). Portanto, o recurso fora apresentado
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

dentro do prazo previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, eis, então, que foi cumprido o
requisito da tempestividade.
Contudo, julgo que o recurso deva ser conhecido apenas em parte, dados os
motivos a seguir.

2.1. Da preclusão temporal e da ausência de dialeticidade recursal
A partir de um simples cotejo dos argumentos levados a conhecimento da câmara
baixa com as razões contidas na peça recursal, é possível verificar que a Recorrente abandonou
por completo os pontos tratados em sua impugnação, para expor, de maneira inédita, perante a
este colegiado, razões de recurso que nada dialogam com as matérias abordadas pelo colegiado a
quo.
Nesse contexto, imperioso lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias não
suscitadas na impugnação. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no
70.235/72, a fase contenciosa do procedimento administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Assim, por consequência lógica, não que há que se falar em reforma daquilo que,
por ausência de efetiva impugnação, sequer chegou a ser apreciado pelo colegiado a quo. Nesse
diapasão, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito ao que foi decidido em
primeira instância. Portanto, matérias não impugnadas, de regra, escapam à competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72,
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”.
Ademais, ao ignorar os argumentos levados a conhecimento do colegiado a quo,
para valer-se de outros completamente novos em segunda instância, a Recorrente descumpre
outro requisito para a admissibilidade do recurso, qual seja, a dileticidade recursal, já que, ao
assim proceder, por óbvio, não impugna os fundamentos da decisão de piso e, por conseguinte,
não demonstra a existência de erro in procedendo ou in judicando a demandar a sua reforma.
Vale ressaltar que a dialeticidade como requisito para conhecimento do recurso
encontra-se prevista em nosso ordenamento no Código de Processo Civil (CPC/2015), em seus
arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Código de Processo Civil.
Art. 932. Incumbe ao relator:
[..]

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
[..]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
[grifo nosso]
Por tudo isso, entendo que não cabe ao colegiado conhecer dos argumentos
contidos no tópico da peça recursal intitulado “MULTA EMINENTEMENTE FORMAL –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO – MEDIDA DESPROPORCIONAL”.
Já quanto às alegações contidas no tópico intitulado “ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
IMPUGNANTE
–
MERA
REPRESENTANTE
DA
EMPRESA
DESCONSOLIDADORA”, indubitavelmente trata-se também de ponto abordado apenas em
recurso, o que, a rigor, implicaria o reconhecimento da preclusão temporal e a impossibilidade de
conhecimento por este colegiado. Todavia, há que se considerar que a legitimidade das partes é
matéria de ordem pública e, portanto, o seu conhecimento pode se dar inclusive de ofício e em
qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido é o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
[...]
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição
legal; e X - nos demais casos prescritos neste Código.
[...]
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
[grifo nosso]
Diante disso, entendo ser da incumbência deste Colegiado enfrentar tal questão,
ainda que só aventada em recurso, razão pela qual passo à sua análise.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

3. Ilegitimidade passiva da impugnante – mera representante da empresa
desconsolidadora
Neste tópico, como o próprio título já denuncia, a Recorrente alega sua
ilegitimidade passiva para responder pela multa por atraso na prestação das informações, pois ela
não seria a empresa responsável pelas informações, mas sim uma mera representante da empresa
GF TRANSPORTES & REPRESENTACOES LTDA, esta sim, a única responsável pela
infração.
Ao meu ver, sem razão a Recorrente, já que na descrição dos fatos e na
documentação comprobatória juntada aos autos a fiscalização demonstrou que a Recorrente, na
qualidade de agente de cargas, prestou em atraso informações que lhe competia prestar.
Ademais, o fato de estar atuando como representante de outro agente de cargas não a exime de
tal responsabilidade, uma vez que as normas que estabelecem as informações, os prazos e os
responsáveis preveem responsabilidade também para o representante.
Não obstante, para fins de uma análise mais detida do que levou à autuação no
caso concreto, vejamos a disposição legal que tipifica a infração e que comina a sanção aplicada
à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, incumbido de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela
prestação da informação o faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

No mais, a responsabilização do agente de cargas que, ainda que atuando em
representação de outro agente, deixa de prestar as informações no prazo estabelecido em norma
tem fundamento nos arts. 94 e 95, inciso I, do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II, do
CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...]

Código Tributário Nacional
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
II - os mandatários, prepostos e empregados;
[grifo nosso]
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(considerando a redação vigente à época dos fatos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; e
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção. (grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Vejamos:
A Recorrente, cadastrada como agente de cargas junto ao Departamento do Fundo
da Marinha Mercante - DEFMM (vide fls. 27), atuando como representante da também agente
cargas GF TRANSPORTES & REPRESENTACOES LTDA – EPP (vide fls. 24 e 25), deixou de
prestar, dentro do prazo previsto em norma, informações referentes à desconsolidação do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.507 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731571/2013-50

Conhecimento Eletrônico (CE Mercante) Genérico (MBL) n° 130905060925013 (fls. 21/22),
pois incluiu o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130905066923713 (fls. 34/35) somente no dia
09/06/09, às 20:26:21h, quando já havia extrapolado o prazo mínimo de até (quarenta e oito)
horas antes da chegada da embarcação, vez que a atracação da embarcação no porto de destino
do CE-Mercante Genérico supracitado ocorreu no dia 10/06/09, às 03:02:00h, conforme Extrato
da Escala n° 9000153951, às fls. 28/33.
Portanto, considerando que a desconsolidação da carga incumbe tanto ao agente
de carga que constar como consignatário do CE genérico quanto ao seu representante (art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007), comete infração passível da multa prevista no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 o agente de cargas que, atuando como
representante de outro agente, deixa de prestar, no prazo estabelecido, as informações que lhe
incumbe prestar (arts. 94 e 95, inciso I, do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II, do
CTN).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de ausência de prejuízo à fiscalização, dada à preclusão temporal para arguição dessa
matéria, e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 118
DF CARF MF
Original